Tribunal: TJDFT
Processo: 0722413-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: Direito processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Extinção pelo pagamento. Excesso de execução. Honorários de sucumbência. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos pelos executados em face da sentença que extinguiu a fase cumprimento de sentença, com base no art. 924, II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão de pedido estranho ao decidido no título executivo configura excesso de execução; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos executados.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do colendo STJ e deste egrégio TJDFT admite a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando há acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença.
4.Tendo em vista que pedido estranho ao que foi determinado no título executivo sequer foi conhecido ou apreciado, não há sucumbência da parte adversa sobre ele, por não ter sido objeto de apreciação.
5. Se parte executada já pagou o valor devido, culminando na extinção do feito, com base no art. 924, II, do CPC, não há que se falar em excesso de execução, com condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.
IV. Dispositivo
6. Apelos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 924, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703894-16.2024.8.07.0006, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 12.3.2025.